Tribunal: TJMT
Processo: 1010639-93.2022.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010639-93.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO - CPF: 032.404.271-09 (EMBARGANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO CONSTATADA – FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º, CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos declaratórios têm como escopo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridade ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Constatada a existência da omissão alegada, devem os embargos ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010639-93.2022.8.11.0006

EMBARGANTE:

NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO

EMBARGADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
NIELSON DIEGO DA SILVA PEIXOTO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 225335666), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargado, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Inconformado, o embargante aduz, em síntese, que há omissão no julgado, na medida em que
“Em acórdão de Id 225335666 foi negado provimento ao recurso e mantida a sentença em seus termos. No entanto, esta colenda Câmara Julgadora não se manifestou acerca dos honorários de sucumbência. Na presente lide, o advogado vencedor é o do Recorrido, o que se faz necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais ao mesmo, conforme determina o artigo 85 do Código de Processo Civil [...]”
(sic).

Assevera que
“a MMª Desembargadora deveria ter se manifestado em r. acórdão quanto aos honorários de sucumbência ao advogado vencedor, arbitrando-os entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, porém assim não aconteceu, o que caracteriza a sua omissão”
(sic)
.

Diz que
“é essencial que esta Colenda Câmara Julgadora se manifeste sobre os honorários de sucumbência. Por fim, levando-se em conta o trabalho e zelo do advogado do Embargante, requer-se que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em 20% sobre o valor da condenação”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] sejam conhecidos e providos os presentes Embargos com a manifestação a respeito do tema objeto da omissão alegada, bem como a modificação do r. acórdão”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DO APELANTE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PLEITO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRELIMINARES DO APELADO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO NO PRIMEIRO GRAU – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – MERO ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DO APELO – MÉRITO – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Precedentes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

“O simples fato de o autor ter intitulado seu apelo como “[...] RECURSO INOMINADO [...]”, por si só, não é motivo para o seu não conhecimento, visto que basta uma singela análise das razões de apelação para constatar que guardam relação com a sentença recorrida e, portanto, somente ocorreu um erro material quando da nominação do apelo.” (N.U 1000808-74.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

Considerando que o apelado cumpriu substancialmente o contrato, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta do consórcio demandado que após o lance nega a emissão da carta de crédito e não desincumbe do ônus probatório que era de sua atribuição.

Inexiste nos autos qualquer documento hábil a sustentar os argumentos do consórcio requerido, não sendo comprovado os fatos extintivos de sua responsabilidade, bem como em sendo manifesto nos autos a frustração da expectativa do consumidor, de adquirir o veículo contemplado, superando o mero aborrecimento, notadamente diante da situação de impotência do consumidor, deve ser mantida a condenação pelos danos morais experimentados, não havendo que se falar em redução do quantum arbitrado quando o mesmo atende aos primados da razoabilidade e proporcionalidade.”

Pois bem. Inicialmente, registro que a omissão pode ser conhecida a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I, do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Nesse mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – OMISSÃO CONSTATADA - CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º e §3º - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso III, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
”
(N.U 1009289-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

No caso específico, os aclaratórios
merecem acolhimento
. Explico.

O embargante sustenta que houve omissão no acórdão, em razão da não fixação de honorários sucumbenciais.

Com razão o embargante.

Inicialmente, convém ressaltar que o feito foi ajuizado perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, que, como sabido, salvo a litigância de má-fé, não há condenação em custas e honorários de advogados (Lei nº. 9.099/91, art. 55).

Ocorre que após a prolação da sentença, em sede de embargos declaratórios, houve o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial (decisão Id. 218463683), e após a remessa à Justiça Comum, àqueles (embargos declaratórios) foram rejeitados pela togada singular, “mantendo inalterada a Sentença id. 130051392” (sic – Id. 218463694) e em seguida os autos foram remetidos a esta instância revisória.

Dito de outro modo, houve
ratificação
dos atos praticados por Juízo incompetente, na forma do art. 64, §4º, do CPC (
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
), em respeito aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ocorre que por um lapso não houve condenação em honorários à parte contrária, conforme previsão do art. 85 do CPC,
verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Ademais, deve ser ainda mencionado que o recurso de apelação interposta pela instituição bancária foi desprovido por unanimidade pelo Colegiado, a autorizar, também, a majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acima apontada, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já englobando a majoração em grau recursal, com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024